Tribunal: TJDFT
Processo: 0725068-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALIENAÇÃO PARENTAL. GUARDA ALTERNADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição constitucional.
2. É Direito da Personalidade da criança e do adolescente cultivar o afeto e formar vínculos substanciais com os genitores.
3. Nos termos do art. 1.584, § 2°, do Código Civil, mesmo quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz da doutrina da proteção integral, resguarda o desenvolvimento das crianças e dos jovens em um ambiente de solidariedade e cooperação, bem como garante-lhes estabilidade emocional e psicológica, em atenção à supremacia dos seus interesses em relação aos interesses dos pais.
5. A Lei 12.318/2010, a qual dispõe sobre a alienação parental, em seu art. 2°, dispõe que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 5.1. A adoção das medidas decorrentes do reconhecimento da alienação parental deve sempre ter como objetivo final o melhor interesse da criança.
6. A guarda alternada não tem previsão expressa no Código Civil, sendo criação doutrinária e jurisprudencial usualmente desaconselhada pela prática forense e relatos psicossociais em face da alternância constante de residência e conseguinte perda de referências. 6.1. Excepcionalmente, considerando o panorama fático e as peculiaridades do caso, pode ser adotado esse regime, ainda mais quando é recomendado pela psicóloga que acompanha a família.
7. A adoção de medidas de proteção à menor não pode ser confundida com alteração da verdade dos fatos para fins de condenação em litigância de má-fé, ainda que posteriormente se demonstre não ter ocorrido qualquer ato prejudicial à criança.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.